Tribunal: TJDFT
Processo: 0725351-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0725351-93.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. AGRAVADO: ANTONIA DE MARIA GOMES DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de restituição de quantia paga cumulada com indenização por danos materiais e reparação por danos morais n. 0708093-55.2022.8.07.0005, na qual o Juízo de Primeiro Grau deferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a agravante, no prazo de cinco (5) dias, restitua para a conta bancária da agravada a quantia de R$ 1.347,00 (um mil trezentos e quarenta e sete reais), sob pena de multa equivalente ao triplo do valor indevidamente debitado (id 129058950 dos autos originários). O agravante narra que a agravada é titular da cota n. 0579/00, cujo contrato de adesão n. 30441840 foi assinado em 14.4.2020, com a contratação do crédito inicial de R$ 81.400,00 (oitenta e um mil e quatrocentos reais) em cinquenta em seis (56) meses. Relata que a agravada pagou vinte e oito (28) parcelas ou aproximadamente setenta por cento (70%) do percentual pago e que está com os pagamentos das parcelas mensais em dia. Acrescenta que a cota da agravada foi contemplada aos 6.11.2020 por meio da modalidade lance com o percentual de quarenta e dois por cento (42%) ofertado e a agravada utilizou parte do crédito para cobertura deste pagamento por meio de lance embutido diluído, em que foi pago trinta por cento (30%) ou o valor de R$ 29.320,00 (vinte e nove mil trezentos e vinte reais) e o restante cedente pagou com recursos próprios aos 9.11.2020 no valor de R$ 11.729,06 (onze mil setecentos e vinte e nove reais e seis centavos) via boleto avulso com percentual de aproximadamente doze por cento (12%) e restou uma carta de crédito disponível para aquisição de veículo no valor de R$ 54.879,37 (cinquenta e quatro mil oitocentos e setenta e nove reais e trinta e sete centavos). Destaca que a agravada consorciada apresentou documentos para aquisição do veículo no dia 18.12.2020 e, após a avaliação dos documentos, o pagamento do crédito foi programado para o dia 23.12.2020 no valor de R$ 54.895,56 (cinquenta e quatro mil oitocentos e noventa e cinco reais e cinquenta e seis centavos) após a confirmação da alienação do veículo que se deu aos 23.12.2020. Alega que o cliente é responsável por realizar o pagamento das parcelas mensalmente no dia do vencimento e deverá acompanhar o recebimento dos boletos ou verificar em sua conta corrente se o débito foi programado no respectivo vencimento e, caso não receba o aviso de cobrança ou a programação do débito, deverá entrar em contato com esta administradora ou acessar os canais digitais para solicitar a segunda (2a) via do boleto. Informa que a última parcela debitada na conta corrente da agravada correspondeu a décima oitava (18a) com vencimento aos 30.9.2021, que somente foi paga aos 6.10.2021 por meio do processo de teimosinha após cinco (5) tentativas e que, a partir de então, as parcelas são pagas pela agravada via emissão de boletos avulsos por meio do acesso ao portal do consorciado. Salienta que a única parcela que a agravada questiona sobre duplicidade foi a emitida quando da remessa mensal que ocorreu no dia 21.5.2022, com vencimento para o dia 30.5.2022 no valor de R$ 1.347,00 (um mil trezentos e quarenta e sete reais), e que a agravada realizou o pagamento por meio da rede bancária ou pelo aplicativo da instituição financeira no dia 6.6.2022 e, como o sistema já havia acusado o pagamento da parcela em 26.5.2022 no valor de R$ 1.228,00 (mil duzentos e vinte e oito reais), houve uma inconsistência quando da baixa do pagamento em sistema. Ressalta que relançou o pagamento no sistema como antecipação para assim ficar configurado que o pagamento a mais foi lançado de forma a identificar esta antecipação. Ressalta que os registros dos canais de atendimento revelam que a agravada apresentou contestação sobre a forma dos pagamentos das parcelas e sua correspondente alteração para boletos no dia 6.6.2022 e a última manifestação ocorreu aos 11.6.2022 e não houve questionamento quanto a qualquer irregularidade ou duplicidade de pagamento, tão pouco sobre a devolução do pagamento da parcela pela agravada. Informa que é necessária a solicitação para a devolução e que não a realizou de forma automática porque a conta indicada para fins de débito foi cancelada dia 22.1.2021. Afirma que inexistiu irregularidade ou ilegalidade nas operações, mas tão somente a obediência às cláusulas previstas em regulamento. Argumenta que não houve recusa no ressarcimento, pois a devolução não ocorreu em virtude do cancelamento da conta corrente e inexistiu solicitação de restituição de forma administrativa. Alega a ausência dos requisitos do deferimento da tutela provisória na ação originária. Aponta que não é possível conferir a restituição imediata ao consorciado desistente ou excluído, sob pena de desestruturar o grupo de consórcio, o que traria prejuízos aos demais consorciados e que, ao não liberar a carta de crédito, cumpre os termos da Lei n. 11.795/2008. Observa que não nega seu direito à restituição, mas esta não deve ser feita de forma imediata e a agravada deve aguardar que seja contemplada ao final do grupo para que tenha seu valor restituído, devidamente corrigido, nos termos da Súmula n. 35 do Superior Tribunal de Justiça. Diz que a multa arbitrada em caso de descumprimento está fora dos padrões legais e gerará enriquecimento ilícito da agravada. Defende que a restituição em dobro é restrita aos casos de utilização de meios ilegais ou ilegítimos na cobrança do consumidor e, no caso, não houve pagamento indevido de valor ou má-fe que possa ensejar a aplicação do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Pede, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e revogar a liminar concedida e, subsidiariamente, o afastamento da multa imposta. O preparo foi recolhido (id 37826031). Esta Relatoria determinou a intimação do agravante para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso, em razão da supressão da instância (id 37858442). O agravante não apresentou manifestação (id 38356850). Brevemente relatado, decido. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Os argumentos e os documentos apresentados pelo agravante neste agravo de instrumento não foram submetidos à análise do Juízo de Primeiro Grau antes de proferida a decisão agravada, o que importa em violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Incumbia ao agravante expor ao Juízo de Primeiro Grau as matérias por ele aventadas para que o julgador as apreciasse e, em caso de indeferimento, manejar o recurso cabível, o que não foi feito na hipótese dos autos. Não foi oportunizado, ao Juízo de Primeiro Grau, o enfrentamento das matérias ora suscitadas antes da interposição do presente recurso. Registre-se, ainda, que o agravo de instrumento não comporta apreciação pormenorizada das provas, pois implicaria antecipar o julgamento da ação principal e suprimir a instância julgadora. Observa-se que não há matéria a ser devolvida para este Tribunal. Contudo, é evidente a supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. É firme o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça quanto à impossibilidade de análise, em sede recursal, de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE POBREZA ELIDIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É inadmissível o recurso que impugna matéria não apreciada pelo Juízo de origem. Desse modo, se a questão atinente à revisão dos alimentos provisórios não foi apreciada pelo magistrado a quo, não compete à instância recursal apreciá-lo, sob pena de supressão de instância. (...) (Acórdão 1313187, 07268118620208070000, Relator: Sandra Reves, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 27.1.2021, publicado no Processo Judicial Eletrônico: 22.2.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) Resta patente, portanto, que a análise da matéria objeto do recurso ensejaria supressão de instância, motivo pelo qual este não poderá ser conhecido. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da sua manifesta inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, 18 de agosto de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator